Tribunal: STF
Processo: RMS 39380
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: NÃO CABIMENTO. ATO APONTADO COMO ILEGAL PROFERIDO EM PROCESSO DE NATUREZA PENAL. SUPOSTO RISCO DE LESÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO E AO DIREITO DE IR E VIR DO IMPETRANTE. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA TUTELA DOS DIREITOS LESADOS OU SOB AMEAÇA DE LESÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



Relatório



    1. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado (e-doc.51):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 



    1. Mandado de segurança impetrado no dia 17/03/2023 contra provimento jurisdicional proferido pela Quinta Turma do STJ, nos autos do AREsp n. 2.235.514/RO, writ no qual se busca a disponibilização da relação de todos os processos em curso na Quinta Turma, a concessão de efeito suspensivo ao mencionado agravo em recurso especial e o sobrestamento do citado recurso até o julgamento definitivo do ARE n. 848.107/DF, por parte do STF.



    2. A orientação do STJ é pacífica no sentido do não cabimento do mandamus contra ato jurisdicional de órgãos fracionários ou de Relator desta Corte, exceto quando se possa constatar a existência de flagrante e evidente teratologia. 



    3. O impetrante não carreou aos autos prova pré-constituída do suposto ato coator e não logrou êxito em demonstrar de que forma a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial seria teratológica ou flagrantemente ilegal. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    2. Esse julgado foi integrado após o julgamento de embargos de declaração interpostos pela parte impetrante, ora recorrente, em acórdão com a seguinte ementa (e-doc. 74):



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. 



    1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, somente cabíveis, nos termos do art. 619 do CPP, nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 



    2. Na presente hipótese, as questões apontadas pelo embargante foram devidamente examinadas no acórdão embargado



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    3. Ao que interessa para o exame do recurso, consigno que, na origem, quando da impetração do mandado de segurança, o impetrante alegou que o impetrado teria negado pedido de fornecimento da relação de todos os processos em curso no seu Gabinete, em ordem cronológica de entrada e saída. Além disso, sustentou, em síntese, que a autoridade coatora julgou o AREsp nº 2.235.514/RO, os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática, o agravo regimental e os novos embargos declaratórios em prazo inferior a 03 (três) meses da data em que o processo foi distribuído. Recordou, também, que, segundo o CNJ, o prazo médio para julgamento de um processo no âmbito do STJ é de 08 (oito) meses e que a referida relação dos processos teria a finalidade de demonstrar que o julgamento do recurso interposto pelo impetrante não observou a ordem cronológica. 



    4. O impetrante, nessa oportunidade, também afirmou que, ao contrário do consignado pelo impetrado na decisão que não conheceu do mencionado agravo em recurso especial, os fundamentos adotados pelo Tribunal a quo foram impugnados. Alegou, ainda, que a autoridade apontada como coatora não examinou as tese em torno (a) da nulidade da decisão de recebimento da denúncia perante o Juízo de 1º Grau e da nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal de origem; (b) da extinção da punibilidade do acusado e da substituição da pena privativa de liberdade; e (c) do pedido de sobrestamento do referido agravo em recurso especial até julgamento do ARE nº 848.107/DF, por parte do STF. 



    5. Agora, na interposição do recurso ordinário (e-doc. 80), o impetrante reitera os argumentos expendidos quando da impetração. Ainda, entre os vários fundamentos ratificados ou trazidos para confrontar a decisão recorrida, afirma que, “não obstante o exposto na decisão proferida por Sua Excelência, assinada eletronicamente em 19/12/2022 11:37:52 – que, desacertadamente, não conheceu do agravo em recurso especial, ou seja, dois dias depois de conclusos os autos (17/12/2022), conforme certidão de publicação, HOUVE, SIM, IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL, de forma peremptória, suficiente, individualizada, efetiva, exaustiva, concreta, objetiva e pormenorizada, de acordo com o princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, parágrafo primeiro, do atual Código de Processo Civil – aplicável, por analogia, ao processo penal, por força do art. 3º do CPP, conforme petição dirigida ao Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, contendo 35 (trinta e cinco) laudas, assinada eletronicamente por: LEANDRO FERNANDES DE SOUZA - 22/08/2022 19:27:10 (e-STJ Fls.2399/2433 dos autos originais), a respeito da qual, evidentemente, deveria o Ministro relator ter se pronunciado de forma clara e fundamentada”. Assim, “[R]esta evidente, pelos fatos descritos acima, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários de devido processo legal, violando, dessa forma, o disposto no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, entre outros dispositivos constitucionais malferidos”.



    6. Sustenta, ainda, que “o Acórdão recorrido realmente não apreciou os pedidos e argumentos jurídicos formulados pelo recorrente, limitando-se tão somente e exclusivamente a repisar os mesmos fundamentos da decisão agravada, ferindo de morte o disposto no artigo 1.021, § 3º do Código de Processo Civil, verbis: É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”. Prossegue afirmando respeitar “o grande conhecimento jurídico do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, entretanto e com a mais respeitável vênia, no caso em comento, o Acórdão recorrido realmente não analisou nenhuma das teses jurídicas defendidas, dentre as quais, destaca-se matéria de ordem pública, consistente no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando que a pena cominada ao crime de denunciação caluniosa foi fixada no mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, entre outras coisas”.



    7. Como pedido de tutela jurisdicional recursal, “o Recorrente requer de Vossa Excelência, com amparo no art. 102, II, "a", da Constituição Federal, e na forma do que regem os artigos 994, V, 1.027, I, do Código de Processo Civil, processado regularmente o presente RECURSO ORDINÁRIO, seja ao final conhecido e provido, porquanto tempestivo e pertinente à hipótese em vertente, para que se opere a reforma do acórdão objurgado, devido à valoração errada das provas e não apreciação de todos os argumentos, e o que se vindica tem por suporte as razões expendidas, a fim de que grave e prolongada injustiça possa ser reparada, devolvendo ao ora recorrente a dignidade perante colegas, amigos e familiares, entregando-se, assim, de maneira completa, a prestação jurisdicional, por ser matéria de DIREITO (interpretação e aplicação da norma ao caso concreto), tudo com base nos fundamentos acima aludidos, firmando, sem dúvida, a mais concreta e cristalina”. 



    8. De forma sucessiva, formula, ainda, os seguintes pedidos:



    “Outrossim, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo em recurso especial n. 2.235.514/RO para mandar suspender a execução da pena que lhe foi aplicada INDEVIDAMENTE na ação penal movida por membro do Ministério Público do Estado de Rondônia, sem justa causa fundamentada, porquanto presentes os requisitos legais exigidos, ou seja, a demonstração da probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, sob pena de causar dano irreparável (ou de difícil reparação) ao direito da parte, nos termos do artigo 1.029, §5º, do Código de Processo Civil – aplicável, por analogia, ao processo penal, por força do art. 3º do CPP, e na forma do que rege o art. 7º da Lei n. 12.016/09.



    Ademais, pretende seja declarada a nulidade dos atos de natureza decisória praticados posteriormente à data da distribuição do presente mandado de segurança (17/03/2023), que impediu o impetrante de apresentar as razões do recurso extraordinário na superior instância, conforme previsto no art. 102, III, "a", da Constituição Federal. 



    Subsidiariamente, requer que se determine a nulidade do julgamento, inclusive o acórdão condenatório, tendo em vista que a decisão de mérito foi proferida por juízo absolutamente incompetente, qual seja: 2ª Câmara Especial / Relator: Des. Roosevelt Queiroz Costa, e não por uma das Câmaras Criminais, de acordo com o art. 114, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Rondônia, e na forma do que rege o art. 966, inc. II, do Código de Processo Civil – aplicável, por analogia, ao processo penal, na forma do que rege o art. 3º do Código de Processo Penal. 



    Por outro lado, na confluência do exposto em linhas pretéritas, de forma sucessiva, caso não acolhidos os pedidos acima, requer, com fundamento no artigo 44, §2º, do Código Penal, a substituição das penas restritivas de direitos e multa (prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e recolhimento domiciliar diário, das 22h00min às 06h00min) por uma pena restritiva de direitos, qual seja, prestação pecuniária consistente no pagamento, em dinheiro, de quantia correspondente a 01 (um) salário mínimo federal vigente no País à época dos fatos, por se tratar da prática de, em tese, infração penal de menor potencial ofensivo, sem violência ou grave ameaça e com pena não superior a quatro anos de reclusão, analisando as circunstâncias pessoais que lhe são favoráveis (artigo 59, IV, do CP), conforme descrito no Recurso Especial que interpusera. 



    Em se tratando de matéria de ordem pública, requer, com suporte no art. 61 do Código de Processo Penal, seja declarada extinta a punibilidade do réu, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando que a pena cominada ao crime de denunciação caluniosa foi fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão. Logo, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença, ocorre em 4 (anos) anos, desde a data da prática do suposto crime (04/04/2017), data do registro da ocorrência policial n. 51131/2017, sendo a denúncia recebida INDEVIDAMENTE em 21/03/2018, pelo Juiz impedido e incompetente Francisco Borges Ferreira Neto, da 1ª Vara Criminal de Porto Velho, sem justa causa fundamentada, conforme previsto nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V e 111, inciso I, do Código Penal, e, consequentemente, a pena de multa, segundo o art. 114, inciso II, do mesmo Estatuto. 



    Na remotíssima hipótese de se negar o quanto acima exposto, imperioso que se determine o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do ARE n. 848.107/DF, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente ao "Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado" (Tema n. 788/STF, AgRg nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.993.890 – PE (2022/0090370-3), Órgão Julgador: CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/11/2022 a 22/11/2022, por unanimidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator OG FERNANDES, Data do julgamento: 23 de novembro de 2022). 



    Requer, com suporte no art. 26 do Código Penal Brasileiro, seja reconhecida a imputabilidade penal do réu ao tempo da ação (prática delituosa), como vem afirmando o Presidente do Centro de Perícias Médicas do Estado de Rondônia - CEPEM, bem como, ainda, o juiz Audarzean Santana da Silva, da 1ª Vara Criminal de Porto Velho, ao julgar o Processo n. 7029108-70.2017.8.22.0001 (e-STJ Fl.2702/2708 dos autos originais). 



    Ainda num segundo momento, requer a anulação das provas ilícitas, produzidas DE FORMA UNILATERAL, obtidas de maneira irregular pelo ex-Chefe de Gabinete da Corregedoria-Geral, ROGÉRIO ALESSANDRO SILVA, através do seu advogado, José Ernesto Almeida Casanova – OAB/RO 2771, Assessor Técnico da Corregedoria-Geral do TCE, extraídas sorrateiramente através do acesso clandestino e criminoso aos autos de processo de que o advogado não faz parte, devendo ser declaradas nulas e desentranhadas do processo criminal, pela violação a normas constitucionais ou legais, conforme dispõe a Resolução CNJ n. 121 e o PCA 0000547-84.2011.2.00.0000, sem prejuízo de eventual responsabilização civil, administrativa ou criminal, com base na “Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada”, nos termos do art. 5º, LVI, Constituição Federal, art. 157 do Código de Processo Penal, e com suporte no art. 369 do Código de Processo Civil em vigor. 



    Não sendo este o entendimento do órgão jurisdicional, requer, com suporte no art. 1.013, § 3º, III e IV, ambos do CPC/15, que se determine o retorno do processo à instância de origem para análise do mérito da impetração, desta vez, fundamentando devidamente sua compreensão sobre os fatos, à luz do artigo 93, IX, da Constituição Federal, que exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas.”



    9. Com o recurso ordinário foram juntados documentos.



    10. Intimada, a União apresentou contrarrazões requerendo, em suma, seja negado provimento ao recurso (e-doc. 93).



    11. Os autos ascenderam a esta Corte e me foram distribuídos, vindo conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    12. Nada obstante o teor dos argumentos expendidos tanto na impetração como agora em sede de recurso ordinário, não merece acolhimento a pretensão recursal. Com efeito, como salientado pelo STJ na decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança (e-doc. 23), este remédio constitucional não se presta às funções de sucedâneo recursal, tampouco para avaliação do acerto ou desacerto de decisões proferidas por órgãos jurisdicionais colegiados.



    13. Assim, se houve error in procedendo ou error in judicando em decisão judicial proferida por juízo singular ou por colegiado, como por exemplo com a não apreciação ou apreciação equivocada dos fatos ou fundamentos de defesa, alegação essa trazida pela parte recorrente, isto é temática a ser enfrentada pelas vias recursais próprias ou, ainda, conforme o caso, por intermédio de ação rescisória ou de revisão criminal. Em outras palavras, o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. E a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao não cabimento de mandado de segurança em tais situações, como se observa, exemplificativamente, dos seguintes julgados:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante. 3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento”.



    (RMS nº 37.333-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 12/02/2021).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. ACÓRDÃOS DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, as multas processuais questionadas neste writ foram impostas por acórdãos da Segunda Turma desta Corte que enfrentaram, com clareza, as razões que as justificavam e a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine (arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2°, do CPC/2015). 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO”.



    (MS nº 35.364-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/03/2018, p. 12/04/2018).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA EM OFENSA AOS ENUNCIADOS Nº 267 E Nº 268 DA SÚMULA DO STF. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES PELA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 1.021 DO CPC E NO § 1º DO ART. 317 DO RISTF. 1. Reafirmação do entendimento aplicado na decisão agravada: o mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (enunciados nº 267 e nº 268 da Súmula do STF). Precedentes. 2. No caso, a agravante limitou-se a reiterar razões sobejamente apreciadas e rechaçadas nesta Suprema Corte. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, não bastando a mera reiteração dos argumentos já apresentados para se obter a apreciação pretensão recursal. (art. 1.021, § 1º, do CPC c/c o art. 317, § 1º, do RISTF). Aplicação do enunciado nº 283 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (MS nº 38.360-ED-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 15/06/2022, grifos acrescidos).



    14. Não bastasse isso, há outra circunstância impeditiva para o acolhimento da pretensão recursal. Como se pode extrair do acima do processado, se está a tratar, nos autos, de alegada ilegalidade praticada pelo Tribunal recorrido em processo de natureza penal no qual já foi fixada pena privativa de liberdade em desfavor do impetrante, tanto que, entre os pedidos, “requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo em recurso especial n. 2.235.514/RO para mandar suspender a execução da pena que lhe foi aplicada INDEVIDAMENTE na ação penal movida por membro do Ministério Público do Estado de Rondônia”. Estamos falando, pois, do manuseio de remédio constitucional para a tutela à liberdade de ir e vir, do direito de locomoção do impetrante, que, conforme se apreende do exame dos autos, notadamente das alegações do recorrente, estaria sendo ameaçado pelos atos sindicados nesta ação. E para tanto o mandado de segurança não se presta.



    15. Com efeito, como assinalei na decisão proferida no RMS nº 39.028/MT (j. 24/08/2023, p. 25/08/2023), o objeto do remédio constitucional habeas corpus é tutelar o direito de locomoção, a liberdade de ir e vir, pressuposto indispensável para o exercício de uma série de outros direitos, sendo que o mandado de segurança tem cabimento subsidiário, na medida em que sua concessão somente se dará nas hipóteses em que o alegado direito líquido e certo não for amparado por habeas corpus ou habeas data. Ou seja, se o direito ou a lesão a direito for passível de ser tutelada pela via do habeas corpus ou do habeas data, descabe a utilização do remédio constitucional mandado de segurança para idêntica finalidade. 



    16. Na hipótese, friso, os atos apontados como ilegais foram praticados no bojo de processo de natureza penal, no qual foi fixada pena privativa de liberdade em desfavor do ora recorrente. Os atos sindicados através do presente mandamus, pois, podem interferir na liberdade do impetrante, e isso como consequência de eventual efetivação/cumprimento dessa sanção privativa de liberdade em face dele impingida. Para tutelar tais situações, não se presta o mandado de segurança, mas, sim, o habeas corpus, como recorda a doutrina:



    “(...) habeas corpus dirige-se contra ato atentatório da liberdade de locomoção. Para que se configure um ato atentatório ao direito de locomoção não é necessário que haja já uma ordem de prisão determinada por autoridade judicial ou que o seu titular (do direito) já se encontre preso. Será objeto de writ tanto a ameaça real, concretizada, como a ameaça potencial. Por ameaça potencial estamos nos referindo ao simples início de qualquer atividade persecutória que tenha por objeto a apuração de fato imputado ou imputável à pessoa individualizada. Nesse sentido, a simples instauração de inquérito policial ou de procedimento investigatório será suficiente para configurar situação de ameaça potencial à liberdade de locomoção, quando dirigida a fato certo e a pessoa previamente determinada, e desde que, para a conduta, seja prevista imposição de uma pena privativa de liberdade.” (Pacelli de Oliveira, Eugênio. Curso de Processo Penal, 12ª ed., 2009, Lumen Juris, p. 852).



    17. Não custa lembrar, a propósito, como também assinalei na decisão proferida no RMS nº 39.028/MT, que o STJ, por expresso comando constitucional, detém competência para processar e julgar habeas corpus quando o(s) coator(es) ou paciente(s) for(em) (a) os Governadores dos Estados e do Distrito Federal e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais, ou (b) quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral (art. 105, inc. I, al. “c”, da CRFB), não lhe competindo, pois, julgar habeas corpus em situações como a descrita nestes autos.



    18. Disso resulta, pois, o não cabimento da pretensão deduzida nestes autos, sendo igualmente inviável a pretensão recursal submetida ao exame desta Suprema Corte.



Dispositivo



    19. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Intimem-se. 



    Publique-se.



    Preclusas as vias impugnatórias, baixem os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator